Tribunal: TJES
Processo: 5005782-35.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão julgador: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Previdência privada
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005782-35.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FUNDACAO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

AGRAVADO: MILTOR JOAQUIM ESPINDULA FERNANDES

RELATOR(A):
FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO – OMISSÃO E PREQUESTIONAMENTO – VÍCIO NÃO CONFIGURADO – MATÉRIA EXPRESSAMENTE ENFRENTADA – PRETENSA REVISÃO DO JULGADO – VIA IMPRÓPRIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado.

2
.
No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios. Isto porque, os dispositivos foram invocados pela recorrente com o objetivo de defender a necessidade de a PREVIC integrar a lide, seja como assistente simples, seja como litisconsorte necessário. Ocorre que, a tese foi expressamente enfrentada no acórdão vergastado.

3.
A conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Precedentes STJ.

4.

Ainda que no v. acórdão não haja expressa menção aos dispositivos citados pela embargante, se enfrenta a matéria questionada, resta superado o prequestionamento pretendido, como se verifica no caso concreto.

5
.
Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na conformidade da ata e das notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER do recurso de embargos de declaração para, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente Desembargador relator.

Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Relator / 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - Vogal
VOTOS VOGAIS
025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Des. RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de embargos de declaração no agravo de instrumento opostos por
FUNDAÇÃO PETROBRAS DE SEGURIDADE SOCIAL PETROS

contra o v. acórdão do evento 5183546, proferido pela colenda Segunda Câmara Cível, que, à unanimidade, conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto pelo embargante e, no mérito, negou-lhe provimento, para manter a decisão recorrida, bem como julgou prejudicado o recurso de agravo interno.

Nas razões recursais, acostadas no evento 5251862, o embargante assevera que o v. acórdão estaria infirmado pelo vício da omissão “
uma vez que tal decisão julgou o litígio em descompasso com os comandos do art. 5º, V e X e 202 da Constituição Federal, nos artigos 21 da LC 109/2001, art. 6º LC 108/2001, e art. 29 da Resolução nº 26 do CGPC, além dos ensinamentos doutrinários e jurisprudenciais sobre a matéria discutida nestes autos
” e também “
ao preceito esculpido no artigo 93, inciso IX da Carta Magna
”, prequestionando os dispositivos citados.

Inicialmente, destaco que os embargos de declaração se inserem na categoria de recursos com fundamentação vinculada, pois são cabíveis para integrar ou aclarar a decisão embargada quando esta é infirmada por ao menos um dos seguintes vícios: omissão, obscuridade ou contradição, bem como para sanar erro material existente no julgado
1
.

A doutrina
2
pátria ensina que a omissão é o defeito mais relevante dentre aqueles que ensejam embargos declaratórios, sendo uma decisão omissa quando questões de fato e de direito, relevantes para o julgamento e suscitadas pelas partes ou examináveis de ofício, não tenham sido apreciadas pelo magistrado.

No caso em apreço, contudo, pelo teor das razões recursais, depreende-se que a embargante almeja apenas rediscutir a conclusão do acórdão objurgado, o que é inviável pela via dos aclaratórios.

Isto porque, os dispositivos foram invocados pela recorrente com o objetivo de defender a necessidade de a PREVIC integrar a lide, seja como assistente simples, seja como litisconsorte necessário.

Ocorre que, a tese foi expressamente enfrentada no acórdão vergastado, que assim consignou:

[...]

Apesar de o próprio agravado, corroborando com o que a recorrente aduz, referir na peça de ingresso que a agravante informou que o equacionamento é obrigatório e exigido pela Superintendência Nacional de Previdência Complementar (PREVIC), ressai patente que a PREVIC se trata de mero órgão fiscalizador do setor e que não há relação jurídica material entre esta e o agravado.

Ressalto que a argumentação da agravante denota que o suposto interesse da PREVIC em ingressar no feito é unicamente econômico, o que não respalda a assistência, que pressupõe a existência de interesse jurídico. Sobre o tema, Fredie Didier Jr. ensina que:

Não se autoriza a assistência quando o interesse for meramente econômico ou afetivo. O interesse jurídico manifesta-se seja pelo fato de o terceiro manter relação jurídica vinculada à que está deduzida, seja por ele se afirmar titular da relação jurídica deduzida ou legitimado extraordinário a discuti-la em juízo.
3

Nesse mesmo sentido se manifesta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte, vide os seguintes julgados:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. PEDIDO DE INGRESSO NA LIDE COMO TERCEIRO PREJUDICADO. FIGURA PROCESSUAL DA ASSISTÊNCIA SIMPLES. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROPRIAMENTE JURÍDICO.INTERESSE ECONÔMICO. DESCABIMENTO. INDEFERIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PREJUDICADOS.
1. A orientação desta Corte Superior é firme no sentido de que a lei processual admite o ingresso de terceiro na condição de assistente simples apenas quando demonstrado seu interesse jurídico na solução da controvérsia, ou seja, quando verificada, em concreto, a existência de relação jurídica que será integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional, não bastando o mero interesse econômico, moral ou corporativo.
2. Nesse particular, a redação do art. 119 do CPC/2015 não alterou, em essência, o regime jurídico processual anterior, até porque continua a exigir que a admissão da assistência simples somente pode ocorrer quando houver "terceiro juridicamente interessado". 3. No caso, não existe qualquer relação jurídica travada pela requerente, ora embargante, que será, em tese, impactada diretamente pelo deslinde desta causa, tratando-se de interesse econômico. 4. Pedido de ingresso na lide como terceiro interessado indeferido. Embargos de declaração prejudicados. (EDcl no REsp 1336026/PE, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 13/06/2018, DJe 22/06/2018)

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – PRELIMINAR – AUSÊNCIA DE LEGITIMIDADE RECURSAL – REJEITADA – MÉRITO – ASSISTÊNCIA SIMPLES – INTERESSE JURÍDICO – RECURSO PROVIDO. 1. É legitimado para a interposição de agravo de instrumento o sujeito cujo pedido de ingresso no processo de origem na qualidade de assistente simples é indeferido pelo Juízo a quo.
2. O artigo 50, caput, do Código de Processo Civil, condiciona o deferimento da assistência simples à demonstração, pelo terceiro, de interesse jurídico no feito.
3. A jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento segundo o qual a presença do interesse jurídico em questão pressupõe a demonstração da existência de relação jurídica integrada pelo assistente que será diretamente atingida pelo provimento jurisdicional,
não bastando o mero interesse econômico
, moral ou corporativo.

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024139009484, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/03/2015, Data da Publicação no Diário: 31/03/2015)

Registro, ainda, que a assistência é um tipo de intervenção de terceiros em que o terceiro é quem toma a iniciativa de intervir no feito, e no caso concreto, a PREVIC jamais requereu a sua inclusão na lide como assistente, partindo essa iniciativa da própria parte requerida.

Portanto, o juiz de primeiro aplicou corretamente a regra do artigo 120,
caput
, do CPC, para rejeitar liminarmente a intervenção da PREVIC como assistente e, sendo assim, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual.

Em caso análogo ao dos autos, a jurisprudência pátria já se manifestou adotando o mesmo posicionamento, vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FUNDAÇÃO PETROBRÁS DE SEGURIDADE SOCIAL. COBRANÇA DE CONTRIBUIÇÕES EXTRAORDINÁRIAS. CHAMAMENTO AO PROCESSO. ASSISTÊNCIA. PREVIC. DESCABIMENTO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que desacolheu o pedido de chamamento ao processo da PREVIC, na condição de assistente. Não há que se falar em chamamento ao processo, como figura de intervenção de terceiro provocada ex vi do art. 130 e segs do CPC, haja vista a ausência de relação jurídica incindível ou determinação legal para inclusão da PREVIC no polo passivo na condição de assistente. A relação jurídica existente entre as partes decorre de contrato de natureza cível firmado entre a parte autora e a fundação agravante sem qualquer participação da PREVIC. O pedido e a causa de pedir do presente feito se vinculam ao cumprimento de contrato estabelecido entre a entidade de previdência privada e o beneficiário. Portanto, não há relação jurídica direta entre o demandante e a Superintendência Nacional de Previdência Complementar - PREVIC, a qual é mero órgão fiscalizador das entidades de previdência privada. Ademais, sendo a Fundação PETROS parte legítima para figurar no polo passivo da demanda, cabe, tão somente, a ela responder pelas demandas que lhe forem propostas. Assim, não sendo caso de inclusão da PREVIC no polo passivo da ação, não há que se falar em incompetência da Justiça Estadual, impondo-se o desprovimento do recurso. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (TJRS; AI 0048067-88.2020.8.21.7000; Proc 70084097088; Canoas; Sexta Câmara Cível; Rel. Des. Niwton Carpes da Silva; Julg. 17/09/2020; DJERS 21/09/2020) [...]

Assim, é nítido que a recorrente, na realidade, se insurge contra o resultado do julgamento por via imprópria, já que tenta rediscutir os fundamentos do
decisum
deste órgão colegiado.

Segundo a jurisprudência pátria, a conclusão do
d
ecisum
em sentido diverso do defendido pelo embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento. Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE MERA REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÃO EXAMINADA À LUZ DA ORIENTAÇÃO CONSOLIDADA NO STJ E DA EXAUSTIVA ANÁLISE DOS AUTOS. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há que se cogitar de nulidade do julgado, na medida em que o adiamento do julgamento traz como consequência sua inclusão em pauta na primeira sessão subsequente, sem que seja necessária nova intimação das partes, nova inclusão em pauta ou outra providência. 2. No caso de inexistente ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão na decisão, é impossível acolher embargos declaratórios manejados com a clara pretensão de obter rejulgamento com efeitos infringentes, especialmente se o acórdão combatido se lastreou na orientação atual desta Corte quanto ao tema, e na exaustiva análise dos autos, trazendo fundamentos suficientes à solução da matéria. 3.
O fato de o decisum concluir em sentido diverso do defendido pela ora embargante não enseja o aviamento de embargos declaratórios para promover mero rejulgamento.
Precedentes. 4. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl no MS 21.766/DF, Rel. Ministro OG FERNANDES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/08/2017, DJe 30/08/2017)

Ademais, ressalto que o que deve ser prequestionado é a matéria, mesmo que não haja expressa menção aos artigos legais.

Assim, ainda que no v. acórdão não haja expressa menção aos dispositivos citados pela embargante, se enfrenta a matéria questionada, resta superado o prequestionamento pretendido, como se verifica no caso concreto.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso de embargos de declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo na íntegra os termos do v. acórdão hostilizado.

É como voto.

1
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I – deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

2
ALVIM, Arruda; DE ASSIS, Araken; ALVIM, Eduardo Arruda.
Comentários ao código de processo civil
– 3.ed. Rev., ampl. e atual. – São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2014, p. 1064.

3
DIDIER JR., Fredie. Curso de direito processual civil: introdução ao direito processual civil, parte geral e processo de conhecimento – 19. ed. – Salvador: Ed. JusPodivm, 2017.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

VOTO VOGAL: DESEMBARGADOR RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO

ACOMPANHO O VOTO PROFERIDO PELO EMINENTE DES.

RELATOR

Acompanho o voto do eminente relator